Tribunal: TJPA
Processo: 0805934-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805934-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMERSON FERNANDO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTÍ - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805934-36.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
A
NDERSON ALVES DE JESUS FREITAS
, OAB-PA Nº 19.061.

PACIENTE:
ROMERSON FERNANDO SILVA DE SOUSA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURITI-PA.

Processo originário nº
0800015-02.2023.8.14.0086.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTELIONATO.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, nem na sua substituição por prisão domiciliar, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada, fundamentadamente no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do coacto.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Não há que se deferir ao coacto o benefício disposto no art. 319, do CPP, uma vez que não restou demonstrado
, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coacto, elencados no art. 319 do CPP
.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
Liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado por advogado particular, devidamente habilitado, em favor de
ROMERSON FERNANDO SILVA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Juriti/PA, nos autos do processo de nº
0800015-02.2023.8.14.0086.

Narra o impetrante, que o paciente se encontra preso desde o dia 24 de fevereiro do corrente ano, por foça de decreto de prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Entretanto, aduz ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, pois baseada em gravidade genérica. Por fim, alegar possuir o requerente condições pessoas favoráveis aptas a concessão da medida, ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, que seja expedido o competente Alvará de Soltura.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei a medida de urgência, negando-a e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13646510).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13683231), reportando que o paciente foi preso em 24/02/2023,
pela suposta prática da conduta tipificada no art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal, encontrando-se os autos aguardando a citação do paciente.

O Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do
Habeas Corpus
, em face da ausência de constrangimento ilegal (ID nº 13870073).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos art. 319 do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do requerente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 13683233, págs. 03-04):

(...)
A representação deve prosperar.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de delito de estelionato, cuja pena máxima é superior a 04 anos de reclusão. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, estes estão consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito das investigações, notadamente os relatos similares de diversos ofendidos ajoujados em Id. 84531625 - Pág. 3 a 84531627 - Pág. 24, bem como as notas e comprovantes de transferência bancária em favor do representado.

Ora, conforme consta nos autos, ROMERSON FERNANDO teria efetivado diversas promessas de venda a inúmeros moradores deste Município, os quais, em sua maioria, efetivaram o pagamento antecipado pelos produtos, mediante transferência bancária, algumas de mais de R$30.000,00 (trinta mil reais) e nunca receberam ou receberam apenas parte do adquirido.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime de estelionato, havendo forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social. Isto porque, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, visto que este teria praticado diversos golpes nos munícipes, de modo recorrente e durante meses.

A periculosidade do agente é, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao "periculum libertatis".

Isso não bastasse, o representado, logo após o início da apuração dos fatos pela autoridade policial, colocou-se em local incerto e não sabido, dificultando de sobremaneira a investigação e elucidação do delito, de modo que essa fuga do local de residência habitual do investigado e, ainda, a notícia que teria saído às pressas, conforme alegação de vizinhos (Id. 84531628 - Pág. 1 e 2) demonstra com nitidez sua intenção em se furtar a aplicação da lei penal.

Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a manutenção da liberdade do investigado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui nenhum interesse em se sujeitar a aplicação da lei penal, além do risco evidente de continuar praticando delitos dessa natureza, de modo a evidenciar que não existe condição de ser mantido no convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

II - À vista de todo o exposto e com fulcro nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, para o fim de garantir a ordem pública, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ROMERSON FERNANDO SILVA DE SOUSA, devidamente qualificado nos Autos.

(...).

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei)

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnada pelo impetrante, se revelam insuficientes e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coacto, elencados no art. 319 do CPP. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO
FILHO
.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Antes o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/06/2023